Tribunal: TCU
Processo: 000.090/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6641/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 11102/2019-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê, no subitem 9.2, "condenar o Sr. Antônio Fernando Brito Pinto ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias: R$ 62.544,07, data de ocorrência do débito 30/7/2013", leia-se "condenar o Sr. Antônio Fernando Brito Pinto ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias: 62.544,07, data de ocorrência do débito 9/8/2013", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 000.090/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Fernando Brito Pinto (XXX.170.925-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Taperoá - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175.337/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Rodrigo Isaac de Freitas Martins (19644/OAB-BA) e outros, representando Antonio Fernando Brito Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.